Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-84.2017.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000356-84.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA

GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), JOSE EDEGAR PEREIRA - CPF: 174.707.579-53 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), JOSE EDEGAR PEREIRA - CPF: 174.707.579-53 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), NICOLE DA SILVA MORAES - CPF: 032.530.031-32 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, UNÂNIME. PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL.

A

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO – EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE – CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE – ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA – OPOSIÇÃO OFERECIDA PELOS ALIENANTES –
CIÊNCIA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM E SUA LOCALIZAÇÃO
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – VALOR DA CAUSA TABELA DE PREÇOS DE IMÓVEIS DO INCRA – TERRA NUA - MAJORADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO

“Havendo dúvidas quanto à ciência do embargante/apelante acerca da litigiosidade do bem, é imprescindível a instrução do feito, para que empós, se comprovada a ciência do embargante quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade ativa ou a improcedência do pedido inicial.”

(TJ-MT - AC: 00225421320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018)

Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado Reinaldo Josetti de Oliveira, OAB-MT 11145-O, pela apelante/apelada Agropecuária Rio de Areia Ltda, bem como do advogado Juliano Fabrício de Souza, OAB-MT 5480-O, pelo apelante/apelado José Edegar Pereira.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR)

E. Câmara:

Apelações interpostas por
José Edgar Pereira
e
Agropecuária Rio da Areia Ltda.

Sentença:
acolheu em parte a impugnação ao valor da causa para fixar o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e acolheu a preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa e extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Agropecuária Rio da Areia Ltda. contra José Edgar Pereira, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelação do requerido José Edgar Pereira
(id 7679829): alega o equívoco da r. sentença ao fixar o valor da causa em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Aduz que o imóvel objeto do litígio tem 9.999 hectares, e equivalem a R$ 58.994.100,00 (cinquenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil e cem reais). Complementa que considerada a área objeto da disputa, de 1.200 hectares, o valor da causa seria de R$ 7.080.000,00 (sete milhões e oitenta mil reais).

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para corrigir o valor da causa.

Contrarrazões (id 7679838).

Apelação da parte autora Agropecuária Rio da Areia Ltda.
(id 7679832): alega que a ação de interdito proibitório foi ajuizada contra José Edgar Pereira e várias outras pessoas não identificadas, com o objetivo de impedir que adentrassem no imóvel rural, do qual tem a posse mansa e pacífica por vários anos. Explica que a Ação de Oposição (autos n. 37/2008, cod. 21517) foi proposta pela família Atalla em face da Ação de Reintegração de Posse (autos n. 1621/2005, cod. 15906), proposta por José Edgar Pereira contra Mário Gimenez Leonello, e tem por objeto a defesa da totalidade da área denominada Fazenda Boa Vista, que abrange parte das terras disputadas entre José Edgar e Mário.

Afirma que somente teve ciência de se tratar de bem litigioso após a propositura desta ação. Aduz, de outra via, que tal fato não implica em sua ilegitimidade, porque esta ação tem fundamento distinto daquela de oposição apresentada pela família Atalla. Requer, assim, a reforma da r. sentença para reconhecer a sua legitimidade ativa.

Sustenta, por sua vez, que o valor da causa em ação possessória deve corresponder ao benefício econômico pretendido, no caso, a área de 1200 hectares. Aduz, contudo, que no caso não é possível verificar de plano o proveito econômico, circunstância que autoriza a atribuição do valor de alçada. Neste caso, requer a reforma da r. sentença para manter o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Reforça, por fim, que os documentos colacionados na inicial, bem assim os depoimentos prestados em audiência de justificação, demonstram não só a sua posse, bem como o justo receio de ser molestada. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id 7679840). Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA, OAB-MT 11145-O, E JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA, OAB-MT 5480-O.

V O T O

EXMO SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR)

Os recursos são de sentença que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa para fixar em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e extinguiu a ação de Interdito Proibitório, sem julgamento de mérito, em razão da carência de ação por ilegitimidade ativa, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

De início, necessário tecer alguns esclarecimentos.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Agropecuária Rio da Areia Ltda. contra José Edgar Pereira, que em conjunto com outra pessoas não qualificadas, estariam prestes a cometer esbulho em sua propriedade, denominada Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista, localizada na comarca de Paranatinga.

De acordo com a inicial, em fevereiro de 2014, a parte autora, Agropecuária Rio da Areia Ltda., que tem entre seus sócios o Sr. Édio Nogueira, incorporou a empresa Pastoril Agropecuária Santiago S.A., representada por seu presidente, Jorge Rudney Atalla, que já era proprietária e possuidora da área constante da matrícula 19221, com 9.999 hectares, de modo a tornar-se sucessora da posse da área constante da propriedade Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista.

Contudo, a parte autora noticia que em meados de 2017, o requerido, José Edgar, com base em liminar deferida em 27/04/2007, na Ação de Reintegração de Posse (Proc. 2208-65.2005.811.0044, cod. 15906) que contende contra Mário Gimenez Leonello, e tem por objeto uma área de 1.210 hectares, matrícula n. 600, tentou invadir a sua área (Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista), que obteve regularmente dos sucessores (Agropecuária Santiago).

Ainda de acordo com a parte autora, Agropecuária Rio da Areia, a área defendida pelo aqui requerido, José Edgar, com 1.210 hectares, e da qual foi deferida a liminar em seu favor, não guarda qualquer relação com a área que tem a posse (Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista), portanto, trata-se de invasão autônoma que demanda proteção possessória.

A r. sentença extinguiu o feito por carência de ação pela ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que ao adquirir o imóvel, por meio de incorporação, em 2014, o bem já era litigioso, porquanto a posse era defendida pelos seus antecessores nos autos da Ação de Reintegração (Proc. 2208-65.2005.811.0044, cod. 15906).

Com efeito, consta que na referida Ação de Reintegração de Posse (cod. 15906) em que o ora requerido, José Edgar Pereira, é autor, a pretensão tem por objeto a defesa de 1.210 hectares de um imóvel com matrícula n. 600, localizada em Paranatinga, destacada do lote Boa Vista (id 7679808), na qual foi deferida a liminar em 27/04/2007.

Ocorre que tal ação foi alvo de Oposição (cod. 21517) oferecida por Jorge Rudeny Atalla e outros contra José Edgar Pereira e Mário Gimenez Leonello, ajuizada em 18/02/2008, na qual defenderam a propriedade e posse da área constante na matrícula n. 19.221, do Cartório do 6o Ofício da comarca de Cuiabá, com 9.999 hectares, ou seja exatamente o imóvel que a ora autora apelante diz ter a propriedade e posse e aqui diz estar prestes a ser turbada.

Chama-se atenção, inclusive, que a oposição foi ofertada pelos opoentes justamente em razão da liminar de reintegração de posse deferida em favor do José Edgar Pereira, em relação a 1.210 hectares (autos cod. 15906). Do mesmo modo, nesta Ação de Interdito, a causa de pedir é a tentativa de esbulho da Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista, praticada pelo requerido apelado, José Edgar Pereira, com base em liminar obtida na Ação de Reintegração de Posse (cod. 15906).

Ou seja, tanto na Oposição oferecida pelos antecessores, Jorge Rudney Atalla e outros, quanto nesta ação de interdito proibitório, a pretensão tem por objeto a mesma área, vale dizer, Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista, com matrícula n. 19.221. Bem assim, em ambas, o pedido encontra fundamento na liminar deferida em favor do lá autor e aqui requerido, José Edgar Pereira.

Dentro desse contexto, de notar-se que ao adquirir o imóvel por meio de incorporação da Pastoril Agropecuária Santiago, em 2014, o imóvel se encontrava em litígio, de sorte que tanto a propriedade quanto a posse da Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista, já era defendida por meio da Oposição.

E nem se diga que não tinha ciência da referida Oposição, porquanto fora colacionado com a inicial, a Ação de Reintegração de Posse (cod. 15906), cuja Oposição promovida pelos antecessores do imóvel (matrícula n. 19.221), em trâmite desde 2008, se encontrava apensa.

Aliás, veja-se que na Ação de Reintegração de Posse, os antecessores, representados por Jorge Rudney Atalla, peticionam nos referidos autos e postulam a suspensão até apreciação dos fatos alegados na Oposição (id 7679757), além de terem apresentado, nesses referidos autos, quesitos ao perito (id 7679758), o que afasta o alegado desconhecimento da ação de Oposição.

Nesse quadro, constatado que a parte autora é sucessora de imóvel no qual pendia litígio, deveria se habilitar naqueles autos ou, no caso de não consentimento da parte contrária, intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery anotam:

“O adquirente pode intervir no processo entre alienante e a parte contrária, na qualidade de assistente litisconsorcial”. (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 505)

Portanto, é o caso de manter a r. sentença de extinção da Ação de Interdito Proibitório.

Por sua vez, a r. sentença acolheu parcialmente a Impugnação ao Valor da Causa para fixar o valor da causa em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A autora havia atribuído à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Lado outro, o requerido requer que a atribuição tenha por parâmetro o valor da terra, o equivalente a R$ 58.994.100,00 (cinquenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil e cem reais), pela área total de 9.999 hectares ou, considerada a área objeto da disputa, de 1.200 hectares, o valor da causa seria de R$ 7.080.000,00 (sete milhões e oitenta mil reais).

Com efeito, acerca do critério de valor da causa nas lides possessórias, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a fixação levará em conta o proveito econômico correspondente a coisa esbulhada ou turbada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. 2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 512.286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VALOR DA CAUSA. 1.
Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. 2. Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato, o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem. 3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a posse por rompimento do contrato de comodato. 4. Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp 1230839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013)

Nessa linha, esta c. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Acerca do critério de valor da causa nas lides possessórias, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a fixação levará em conta o proveito econômico correspondente a coisa esbulhada ou turbada.

II - As circunstâncias demonstram que o contrato vigente entre as partes é o Contrato de Arrendamento de Fins de Exploração Agrícola de id. 8780151, devendo sobre ele recair o valor da causa.

(N.U 1010561-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ARTIGO 1015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – DEMANDA REPETITIVA – TEMA 988 – RESP 1696396-MT – URGÊNCIA CARACTERIZADA - CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÕES POSSESSÓRIAS - AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO CPC – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO PROVEITO PATRIMONIAL BUSCADO – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MULTA EXCLUÍDA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos” (REsp 1694667-PR).

Por ausência de expressa disposição do CPC, nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, de forma que deve ser mantido aquele fixado pelo juízo a quo, especialmente quando se aproxima de sugestão do próprio autor.

Não caracteriza litigância de má-fé o fato de o autor atribui à sua causa possessória montante inferior àquele que constituiria o proveito patrimonial buscado, até porque não há previsão expressa no CPC a esse respeito.

(N.U 1013990-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Na hipótese, embora a autora argumente ter a posse da área de 9.999 hectares, constituída da Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista, certo é que a discussão recai em parte do imóvel, em particular, em 1210 hectares que é objeto da liminar deferida em favor do requerido José Edgar Pereira.

Respeitada a orientação do STJ, bem assim desta Câmara, no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia. Contudo, diante da ausência de especificações (condição) da área objeto da lide, aplica-se o valor mínimo indicado para a terra nua, de sorte que, segundo referida tabela de referência, o valor do hectare de terra nua na região de Paranatinga é de R$ 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais).

Assim, o valor da causa do interdito proibitório não deve permanecer em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mas, pelo valor mínimo previsto do hectare na região (R$ 1.470,00), em relação a 1.210 hectares, o que eleva o valor da causa ao patamar de R$ 1.778.700,00 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil e setecentos reais).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido José Edgar Pereira, para atribuir ao valor da causa à quantia de R$ 1.778.700,00 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil e setecentos reais) e nega-se provimento ao recurso da autora Agropecuária Rio da Areia Ltda..

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA ANTONIA). O RELATOR VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO E NÃO PROVIMENTO DO DA AUTORA.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Reinaldo Josetti de Oliveira, OAB-MT 11145-O, pela apelante/apelada Agropecuária Rio de Areia Ltda,
porém indefiro o de sustentação oral por falta de amparo legal.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

E. Câmara:

Após receber memoriais e ouvir atentamente as brilhantes sustentações orais, pedi vista dos autos para melhor analisar os detalhes da matéria:

Como já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
José Edgar Pereira
e
Agropecuária Rio da Areia Ltda,
contra sentença proferida pela MM Juíza Adriana Sant ́Anna Coningham da Vara Cível de Paranatinga, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 356-84.2017.8.11.0044, código n. 76042,
que acolheu

em parte a impugnação ao valor da causa
para fixa-la em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
bem como a preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa
e extinguiu, sem julgamento de mérito, a ação ajuizada pela Agropecuária Rio da Areia Ltda, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ambos os envolvidos recorreram, sendo que a parte requerida, Sr.
José Edgar Pereira,
pugna pela reforma da sentença no tocante ao valor da causa, sustentando que

o imóvel em litígio tem 9.999 hectares, equivalente à R$58.994.100,00 (cinquenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil e cem reais), e, como a porção em disputa é de 1.200 hectares, o valor da causa deve alcançar R$7.080.000,00 (sete milhões e oitenta mil reais).

Já a parte autora Agropecuária Rio da Areia Ltda, esclarece que a ação foi ajuizada em face não só do requerido José Edgar Pereira, como também de outras pessoas não identificadas, com o objetivo de impedir que adentrassem no imóvel rural, do qual tem a posse mansa e pacífica por vários anos.

Para tanto, esclarece que a Ação de Oposição (autos n. 37/2008, cod. 21517) foi proposta pela família Atalla em face da Ação de Reintegração de Posse (autos n. 1621/2005, cod. 15906), ajuizada por José Edgar Pereira contra Mário Gimenez Leonello, e tem por objeto a defesa da totalidade da área denominada Fazenda Boa Vista, que abrange parte das terras disputadas entre José Edgar e Mário, cujo fundamento é distinto do presente interdito proibitório, de modo que é legítimo para figurar no polo ativo da demanda, principalmente porque só tomou conhecimento de que o bem estava sob litígio após a sua propositura.

No que diz respeito ao valor da causa, defende que deve corresponder ao benefício econômico pretendido, que, na hipótese não é possível verificar de plano o proveito econômico, circunstância que autoriza a atribuição do valor de alçada, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e a manutenção do montante que imputou na inicial, qual seja, de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

Os autos revelam que a presente Ação de Interdito Proibitório foi ajuizada pela

Agropecuária Rio da Areia Ltda

em face de José Edgar Pereira
ao fundamento de que, em conjunto com outras pessoas não qualificadas, estariam ameaçando a sua posse sobre a área de sua propriedade, denominada Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista, localizada na comarca de Paranatinga.

Para tanto, sustenta que em fevereiro de 2014, incorporou a empresa Pastoril Agropecuária Santiago S.A., representada por seu presidente, Jorge Rudney Atalla, que já era proprietária e possuidora da área constante da matrícula 19.221, do RGI desta Capital, com 9.999 hectares, de modo que se tornou sucessora da referida área.

Todavia, aduz que em meados de 2017,
o requerido José Edgar Pereira
, com base em liminar deferida em 27/04/2007 na Ação de Reintegração de Posse n. 2208-65.2005.811.0044 – Código 15906 que propôs contra Mário Gimenez Leonello, e que tem por objeto uma área de 1.210 hectares, matriculado sob o n. 600 do RGI desta Capital, tentou esbulhar sua propriedade adquirida regularmente de sua antecessora Agropecuária Santiago, a qual não guarda qualquer relação com a área que tem a posse (Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista), razão pela qual defende tratar-se de invasão autônoma que demanda proteção possessória.

Ocorre que,
prematuramente
a presente ação foi extinta na origem, uma vez que a magistrada sentenciante concluiu que se tratava da mesma área que já se encontrava em litígio à época da incorporação ocorrida em 2014, e, por isso, reconheceu a ilegitimidade ativa da Agropecuária Rio da Areia Ltda, tendo em vista que a Ação de Oposição (Cód. 21517) aviada em 18/02/2008, pelo presidente de sua antecessora, Sr. Jorge Rudeny Atalla, nos autos da ação reintegratória, já possuía o condão de proteger a posse agora sob litígio no presente interdito proibitório.

Digo prematura porque se deduziu que a área litigada na reintegração de posse – 1.210 hectares - estaria contida naquela maior aqui defendida - 9.999 hectares, ao enfoque de que a primeira, matriculada sob o n. 600, localizada em Paranatinga, foi destacada da segunda, matriculada sob o n. 19.221, do Cartório do 6o Ofício da comarca de Cuiabá.

Ou seja, a preliminar de carência de ação, para mim, se confunde com o mérito, uma vez que é essencial a demonstração após a instrução probatória, de qual a área disputada, para só depois se averiguar a legitimidade do autor. No caso, por via transversa e sem a devida instrução processual, a extinção da ação sem a devida instrução, tolheu o direito da parte autora que, apesar de ter o pedido de liminar indeferido, o foi numa fase de cognição sumária, mas que tem o direito de dilação probatória para demonstrar não só a posse que defende veementemente, e em especial, a localização da área.

Isso porque, em que pese à causa de pedir do presente interdito gravitar sobre tentativa de esbulho da Fazenda Cachoeira Alta e Boa Vista praticada pelo requerido José Edgar Pereira, que a sustenta por meio de liminar reintegratória obtida na Ação de Reintegração de Posse (cod. 15906) em 2007, o que se alega é que o réu estaria se utilizando da antiga ordem judicial para adequar a localização dos 1.210 hectares sobre a porção maior de 9.999 hectares.

Além disso, em análise da exordial é possível verificar que a autora protestou
“provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção de nenhum, mormente pelos documentos que instruem a presente, depoimento pessoal dos requeridos, ata notarial e documentos já juntados e outros que porventura se entender pertinentes, oitiva de testemunhas, pericias e inspeções judiciais que se fizerem necessários”,
o que reforça a necessidade da produção de provas durante a marcha processual.

Já nas razões de recurso, a apelante realça que o Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça, e carreado à fl. 109 dos autos da ação de reintegração de posse, aponta que a área garantida pela medida liminar não se encontra na propriedade da Agropecuária Santiago, incorporada pela ora apelante (Id. 7679833).

A autora também destaca que à fl.
124 daqueles autos, que
“o requerido Edgar, autor naquela demanda, confessou que a sua pretensão coberta por Liminar não estava dentro das terras da Agropecuária Santiago — nunca, portanto, o requerido ou qualquer de seus companheiros invasores deteve a posse da área que pretendem invadir com base em medida liminar deferida no ano de 2.007.” – Id
7679795.

Desse modo, a questão em relação à localização das áreas e a posse de fato exercida encontram-se atreladas à matéria fática e, portanto, entendo que o feito deve ser devidamente instruído, oportunizando à autora e requerido a produção de provas necessárias para sustentar suas argumentações, oportunidade em que o julgador analisará os documentos, os depoimentos testemunhais e demais provas a serem produzidas a fim de verificar a veracidade das alegações.

A propósito, guardadas as devidas proporções, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - JULGAMENTO DO FEITO ANTES DA CITAÇÃO DA EMBARGADA – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NA FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE PROCESSUAL – CIÊNCIA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM – CONFISSÃO INEXISTENTE - CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Inaplicável o julgamento liminar, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não se visualiza no caso em apreço. 2.
Logo, havendo dúvidas quanto à ciência do embargante/apelante acerca da litigiosidade do bem, é imprescindível a instrução do feito, para que empós, se comprovada a ciência do embargante quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade ativa ou a improcedência do pedido inicial.”

(TJ-MT - AC: 00225421320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – AUTOR QUE NÃO POSSUI POSSE E DISCUTE DOMÍNIO – DESCABIMENTO – ANÁLISE NO MÉRITO DA AÇÃO – APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS E OITIVA DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – JUIZ SINGULAR MAIS PRÓXIMO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE TODOS OS DOCUMENTOS DO FEITO ORIGINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE TODAS AS PROVAS ATÉ ENTÃO PRODUZIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se ser prematura a extinção da ação de interdito proibitório sem a apreciação de todas as provas constantes dos autos, mormente se a parte autora pretende a proteção possessória do imóvel rural em questão, não possuindo qualquer irregularidade formal a petição inicial, conforme o artigo 295 do CPC.

Se não há nos autos cópias de todos os documentos acostados na ação, bem como se a audiência de instrução foi realizada após o protocolo deste recurso, recomenda-se, neste caso, a manutenção da decisão de primeiro grau, pelo princípio da imediação por encontrar-se o magistrado mais próximo das partes e das provas."
(N.U 0168914-25.2015.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - PROVA DA POSSE.
1. Tem interesse recursal a autora de ação possessória julgada extinta sem resolução de mérito por
ilegitimidade ativa
.
2. Em ação possessória não se discute o domínio (direito de propriedade), mas o direito de posse. 3.
Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado". 4. Não se julga extinta ação possessória por ilegitimidade ativa quando a autora comprova o exercício da posse sobre o imóvel objeto do litígio."

(TJ-MG - AC: 10418140013867001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2015, Data de Publicação: 06/10/2015)

Pelo exposto, entendo que houve, sim, a extinção prematura da lide, razão pela qual o recurso da parte autora deve ser provido nesse tocante.

No que diz respeito ao ponto da sentença que acolheu parcialmente a Impugnação ao Valor da Causa para fixar o valor da causa em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), é incontroversa a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nas ações possessórias o montante deve corresponder ao proveito econômico da coisa esbulhada ou turbada.

A propósito, assim como nesta Quarta Câmara, esse também é o entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça, da qual faço parte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.[...](REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)(destaquei)

O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide.”

(N.U 1007717-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, publicado no DJE 28/08/2019)

Logo, como o objeto do interdito proibitório recai sobre 1210 hectares, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia. Contudo, ante a ausência de especificações (condição) da área objeto da lide, aplica-se o valor mínimo indicado para a terra nua, de sorte que, segundo referida tabela de referência, o valor do hectare de terra nua na região de Paranatinga é de R$ 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais).

Assim, o valor da causa do interdito proibitório deve ser alterado para o valor mínimo previsto do hectare na região (R$ 1.470,00), em relação a 1.210 hectares, ou seja, de R$1.778.700,00 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil e setecentos reais).

Assim, com a devida vênia ao eminente Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Agropecuária Rio da Areia Ltda para reconhecer sua legitimidade ativa e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Por conseguinte, no que diz respeito ao valor dado à causa, acompanho o voto precedente para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerido José Edgar Pereira,
para atribuir à causa o valor de 1.778.700,00 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil e setecentos reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O Juízo de origem acolheu a preliminar de carência de ação pela ilegitimidade ativa e julgou extinto, sem resolução de mérito, o Interdito Proibitório apresentado pela Agropecuária Rio da Areia Ltda, referente ao imóvel denominado Fazenda Boa Vista, com 9.999ha, matrícula n. 19.221, do 6o RGI da Capital, além de condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à lide.

O requerido se insurge contra a sentença no tocante ao arbitramento do valor da causa em R$500.000,00 para os 1.200ha que corresponderiam a R$58.994.100,00 ou
“na pior das hipóteses
”, a quantia confessada R$7.080.000,00 (Id 7679829).

A autora, por sua vez, impugna o
decisum
no que diz respeito à ilegitimidade ativa e aduz que neste caso aplica-se o disposto no art. 109, §1o, do CPC. Alega também que, ao contrário do que foi consignado, não se trata do mesmo imóvel objeto da Oposição.

O
relator
proveu parcialmente o Recurso do réu para fixar o valor da causa em R$1.778.700,00, e negou provimento ao Recurso da autora por entender que, sendo ela sucessora de bem litigioso, deve se habilitar no respectivo processo e/ou intervir como litisconsorte do alienante.

A primeira vogal proveu parcialmente a Apelação da autora para reconhecer a sua legitimidade e determinar o regular processamento do Interdito Proibitório, e acompanhou o relator em relação ao Recurso da outra parte.

Ante a divergência no julgamento da Apelação da autora, pedi vista dos autos, em virtude de haver dúvidas quanto a se tratar ou não de áreas distintas e quanto àquela pretendida pelo requerido estar inserida nos 9.999ha sobre os quais os antecessores da Agropecuária também teriam uma liminar lhes beneficiando.

Não bastasse isso, ao que tudo indica, a liminar obtida pelo apelado em 2007 ainda não teria sido cumprida na data do ajuizamento do Interdito em 2017, apesar de transcorridos 10 anos desde o seu deferimento. E vale registrar o Auto de Constatação que certifica serem distintas as terras.

Diante disso, acompanho o voto divergente, para determinar o regular processamento da demanda, uma vez que a dilação probatória esclarecerá melhor os fatos.

No que concerne ao valor da causa, acompanho os votos precedentes.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

ANTE A DIVERGÊNCIA ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado Reinaldo Josetti de Oliveira, OAB-MT 11145-O, pela apelante/apelada Agropecuária Rio de Areia Ltda, bem como do advogado Juliano Fabrício de Souza, OAB-MT 5480-O, pelo apelante/apelado José Edegar Pereira.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA, OAB-MT 11145-O, E JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA, OAB-MT 5480-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3o VOGAL)

Eminentes pares:

Com a vênia do relator, penso que a razão está com a divergência.

Superada a questão do valor da causa, sobre a qual sequer subsiste controvérsia, remanesce, na espécie, apenas, a análise da questão da legitimidade ativa, a qual, contudo, atrelada que está à localização das áreas, deve ser aferida
in status assertionis,
ou seja, de acordo com a narrativa fática, o que impede a extinção do processo, antes de finda a instrução processual.

Nesse sentido, precedente bastante específico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CIVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. A legitimidade deve ser analisada in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente das alegações formuladas pelo autor na petição inicial. No caso, as alegações do demandante são suficientes para legitimá-lo a integrar o polo ativo da relação processual. A procedência, ou não, da pretensão possessória diz respeito ao mérito da questão posta em litígio. Preliminar rejeitada.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a sua perda na ação de reintegração. Inexistindo prova do esbulho sofrido pela autora não há como conceder a reintegração de posse postulada. Aliás, apenas eventual interpelação realizada pela autora-comodante concretizaria a mora do comodatário, transformando sua posse, até então justa e de boa-fé, em injusta (precária) e de má-fé, configurando o esbulho e autorizando a reintegração da posse, o que não ocorreu. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70075822460, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 21-06-2018)

Ante o exposto, sem mais delongas, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4o VOGAL-CONV.)

Egrégia Câmara:

Em razão do resultado não unânime, segue o julgamento na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recursos de apelação aviados por
José Edgar Pereira
e por
Agropecuária Rio da Areia Ltda.
, em face da sentença que
julgou extinta a ação de interdito proibitório, ante a ilegitimidade ativa da Agropecuária Rio da Areia Ltda, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, que foi retificado em sentença para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O eminente relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges
proveu parcialmente o recurso do réu José Edgar Pereira para fixar o valor da causa em R$1.778.700,00, e negou provimento ao recurso da autora Agropecuária Rio da Areia Ltda. por entender que, sendo ela sucessora de bem litigioso, deve se habilitar no respectivo processo e/ou intervir como litisconsorte do alienante.

A primeira vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, inaugurou a divergência e proveu parcialmente a apelação da autora para reconhecer a sua legitimidade e determinar o regular processamento do Interdito Proibitório, e acompanhou o relator em relação ao recurso da outra parte.

O eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho acompanhou a divergência.

Pois bem.
O ponto divergente se refere à legitimidade ativa ou não da autora
Agropecuária Rio da Areia Ltda. para propor a ação de interdito proibitório.

Após a análise das razões recursais, da sentença recorrida e de todo conteúdo probatório constante dos autos, concluí por acompanhar a divergência.

É que, a ações possessórias se fundamentam, notoriamente, na análise da situação de fato, consubstanciada no exercício da posse e na suposta alteração dos limites entre as propriedades.

No caso dos autos, a extinção da ação ocorreu, porque o juízo
a quo
concluiu que a autora
Agropecuária Rio da Areia Ltda.
não possui legitimidade ativa, tendo em vista que a área em discussão trata da
mesma área, objeto de litígio na ação de oposição aviada por seus antecessores, Sr. Jorge Rudiney Atalla e Outros, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 2208-65.2005.811.0044 – Código 15906, promovida por José Edgar Pereira, réu nesta ação.

Ocorre que
por se tratar a posse de um poder de fato sobre a coisa, entendo que para elucidar a controvérsia, deve-se viabilizar a produção das provas necessárias
para identificação adequada da área sobre a qual seria exercida a posse pela autora, para a partir daí verificar a sua legitimidade para propor o interdito proibitório, principalmente porque, como ressaltado pela Eminente Desa. Antônia Gonçalves Siqueira, “
se deduziu que a área litigada na reintegração de posse – 1.210 hectares - estaria contida naquela maior aqui defendida - 9.999 hectares, ao enfoque de que a primeira, matriculada sob o n. 600, localizada em Paranatinga, foi destacada da segunda, matriculada sob o n. 19.221, do Cartório do 6o Ofício da comarca de Cuiabá
”.

Por sua vez, consta dos autos
certidão circunstanciada de constatação elaborada por oficiais de justiça, na ação de reintegração de posse, dando conta que a área de 1.220 hectares, a qual o réu obteve êxito em liminar deferida na respectiva ação, não está dentro da área da Agropecuária Santiago e nem da Fazenda Boa Vista (Id. 7679699 – pág. 10).

Assim, de fato,
a carência da ação por ilegitimidade ativa se confunde com o mérito, tal como consignado no voto proferido pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, de modo que se mostra impositiva a instrução probatória, para que, no caso concreto, seja possível viabilizar a análise da situação fática dos imóveis e a veracidade ou não das alegações formuladas na inicial.

Importante ressaltar, ainda, que a
autora protestou
“provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção de nenhum, mormente pelos documentos que instruem a presente, depoimento pessoal dos requeridos, ata notarial e documentos já juntados e outros que porventura se entender pertinentes, oitiva de testemunhas, pericias e inspeções judiciais que se fizerem necessários”,
o que reforça a necessidade da produção de provas durante a marcha processual, como muito bem posto no voto da Desa. Antônia Siqueira.

Sendo assim, diante da fundamentação posta e complexidade do caso concreto e, ainda, considerando que as ações possessórias são vinculadas a circunstâncias eminentemente fáticas, as quais exigem o esgotamento da instrução probatória para comprovar a verdade dos fatos, entendo por acompanhar o voto proferido pela 1a Vogal.

Posto isso, pedindo vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto da 1a Vogal, e, deste modo, no ponto divergente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Agropecuária Rio da Areia Ltda. para reconhecer sua legitimidade ativa e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

EXMO SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR)

Senhor Presidente:

Faço um esclarecimento técnico sobre meu voto, pois mantive a sentença não por conta do instituto da ilegitimidade ativa, mas sim por falta de interesse de agir, porque, na minha visão, a parte autora do interdito é sucessora de imóvel no qual pendia litígio, portanto, não remanesce a ela interesse de agir.

Desse modo, mantive a sentença por outro fundamento, ao pressuposto de que a área é a mesma e a Agropecuária Rio da Areia Ltda estaria fugindo do cumprimento de uma liminar que já se arrasta há algum tempo.

Ressalto, ainda, que em meu voto não consta em momento algum a ilegitimidade

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

A Câmara, por unanimidade, acompanha o relator no que diz respeito à fixação do valor da causa e, por maioria, dá parcial provimento ao Recurso interposto pela Agropecuária Rio da Areia Ltda. para reconhecer sua legitimidade ativa e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução, nos termos do voto da 1a vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020